Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO RECURSO. INDEFERIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO. NÃO REALIZADO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA À PERFEIÇÃO DO ATO PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
2. À luz do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, não concedida gratuidade de justiça requerida no recurso, cabe ao Relator fixar prazo para a realização do recolhimento do devido preparo.
3. A falta de recolhimento do preparo acarreta o não conhecimento do recurso pela deserção.
4. Recurso conhecido e desprovido.